Tribunal: TJBA
Processo: 0066625-52.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066625-52.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: Esdra Felismino dos Santos e outros (99)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, WAGNER VELOSO MARTINS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

APELADO: Jailson Oliveira dos Reis e outros (100)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Repercussão Geral (Temas 660 e 984 do STF).

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral quanto à alegação de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (Tema 660/STF), e de impossibilidade de aumento de vencimentos pela via judicial com base na isonomia, equiparação ou revisão geral anual (Tema 984/STF).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

1. Definir se a alegação de cerceamento de defesa e violação ao direito adquirido comporta repercussão geral;

2. Estabelecer se é possível ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, equiparação ou revisão geral anual.

III. Razões de decidir

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 660 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que alegações de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório, à ampla defesa e aos limites da coisa julgada não possuem repercussão geral, por não ultrapassarem o interesse subjetivo das partes.
2. No Tema 984, o STF fixou a tese de que é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base em isonomia, equiparação ou revisão geral anual, por se tratar de matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo e sujeita à reservalegal.

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 e 984, afastando, assim, a alegada violação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
Alegações de cerceamento de defesa, contraditório e coisa julgada não apresentam repercussão geral (Tema 660/STF).

2. É vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base na isonomia, equiparação ou revisão geral anual (Tema 984/STF).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, X.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 660, Rel. Min.
Gilmar Mendes
); STF, RE 976.610/BA (Tema 984, Rel. Min.
Dias Toffoli
).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº
0066625-52.2010.8.05.0001
, em que figuram como agravantes
Esdra Felismino dos Santos

e outros, e como agravado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator